Tribunal: STF
Processo: Rcl 51356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mliner Baldan e outros em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. A parte reclamante alega afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    3. É o relatório. Decido.   



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. 



    6.  No caso dos autos, consta que foi firmado Termo de Compromisso nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do reclamante. Após o cumprimento das obrigações assumidas, o reclamante ajuizou ação ordinária que visava a revisão do termo para realizar a compensação da reserva legal do "Sítio Rancho da Alegria" em outro imóvel de sua titularidade adquirido nas proximidades. A pretensão, no entanto, restou indeferida, em decisão mantida nos recursos subsequentes. A parte reclamante defende a possibilidade de adequação do termo ao novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).



    7. A presente reclamação é manifestamente inviável. Como se observa, o que busca o reclamante, em última análise, é rever os termos de acordo firmado em ação civil pública transitada em julgado em 16.01.2007 (doc. 06, fl. 29) - antes mesmo do julgamento dos paradigmas suscitados - e já devidamente cumprido, conforme provas acostadas aos autos (doc. 06, fl. 31) e consulta ao andamento processual nos autos da Ação Civil Pública nº 0009652-23.2006.8.26.0037. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Ademais, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. No mesmo sentido, confiram-se:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO CORRETA DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 734 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O trânsito em julgado da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, em trâmite no TRF4, que originou a condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, tendo sido a referida ação, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, a qual se deu em 28/2/2018. 



    2. O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). 



    3. Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral. 



    4. Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (



    Rcl 48825 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Ementa Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 



    (Rcl 50066, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator